Tribunal: CARF
Processo: 10923.720035/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720035/2019-29
ACÓRDÃO
1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHAMA INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Não comprovada a parcela do IRRF compensada na forma de Saldo
Negativo, legítima a não homologação da DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 73/75) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 09-72.623, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA (fls. 52/58), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
A declaração de compensação é confissão de dívida, cabendo a contribuinte o
ônus de comprovar a existência do direito creditório pleiteado.

Em resumo, trata-se de processo administrativo decorrente da não homologação da
DCOMP no 15386.01261.291018.1.302-5665, cujo crédito indicado corresponde a alegado Saldo
Negativo de IRPJ, período de apuração do 1o Trimestre de 2018, no valor de R$380.000,00.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 27/32:
A Declaração de Compensação n° 15386.01261.291018.1.3.02-5665 aponta como
crédito suposto Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - código de receita 1708
(Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), hipoteticamente retido
pela fonte pagadora 01.545.826 0001-07, no valor de R$ 380.000.00. Logo,
presume-se que a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no
aludido trimestre, tenha resultado em prejuízo fiscal, visto que a totalidade do
IRRF foi reclamada como crédito de Saldo Negativo.
[...]
• Intimou-se o contribuinte a ECF — Escrituração Contábil Fiscal, exercício 2019,
ano-calendário 2018, ou entregar Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício e LALUR do período de apuração do crédito reclamado:
• Requisitou-se que o sujeito passivo apresentasse o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora que comprovasse o IRRF informado na Declaração de
Compensação n° 15386.01261.291018.1.3.02-5665, indicasse a conta contábil
onde foi escriturada a receita que originou a retenção e esclarecesse a relação
com o procurador Daniel Bruno Carvalho Bezerra, responsável pela transmissão
do PER DCOMP em análise.
[...]
Em documento de resposta à intimação, juntado as fls. 21/24, em 20/02/2019, o
sujeito passivo apresentou esclarecimentos vagos e evasivos, e não atendeu a
nenhum dos pedidos feitos por esta autoridade fiscal.
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
3
Mesmo considerando a existência de normativa legal determinando a transmissão
da ECF, este Auditor-Fiscal, baseado na razoabilidade, permitiu que o contribuinte
entregasse Balanço Patrimonial, DRE e LALUR para que a auditoria pudesse ser
iniciada, sendo que o sujeito passivo ignorou tal solicitação.
Ora, não faz nenhum sentido a recusa do contribuinte a qualquer das opções
oferecidas pois, se o mesmo transmitiu DCOMP com crédito de Saldo Negativo, de
alguma forma, deve ter sido realizada alguma apuração do IRPJ do Io trimestre
2018 que justifique o crédito.
Vencida esta etapa, também é notório nos autos que, na resposta à intimação de
fls. 21/24, não há nenhuma menção aos comprovantes de retenção e a
escrituração das receitas a que originaram. Também não houve juntada de
qualquer documento que dê ao menos algum indício que o crédito de fato exista.
Atuando de forma diligente, foi executada a consulta a DIRF transmitida pela
fonte pagadora 01.545.826 0001-07. Conforme fl. 26. a fonte pagadora informou
retenção de apenas R$ 450.00 (quatrocentos e cinquenta reais) no primeiro
trimestre/2018 em favor da CHAMA INDUSTRIA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA.
O valor não chega sequer próximo do montante reclamado como crédito na
DCOMP em análise.
Logo, não há nenhum indício que possa justificar a transmissão da DCOMP ou a
existência do crédito reclamado.
Considerando tudo que se mostrou até aqui, o caso deve ser tratado conforme
tipificado pela Lei n° 4.502 64. art. 72. que assim prescreve:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a exclui)' ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
As consequências são tratadas no art. 18. § 2o da Lei n° 10.833/2003. que faz
menção ao art. 44.1 c/c §1° da Lei n° 9.430 96. transcrita in verbis:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que nata o art. 90 da Medida Provisória n-
2.15S-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o - A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n- 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. "
(...)
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
4
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1- O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei na 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. "
Tendo em vista tudo que foi explicitado neste despacho, será aplicado multa
isolada por declaração apresentada com falsidade no percentual de 150% dos
débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, pelas competências atribuídas pela Portaria MF n° 430/2017.
art. 286, I, c/c Instrução Normativa n° 1.717/2017. art. 161. I e II, NÃO
RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO requisitado pelo contribuinte CHAMA
INDUSTRIA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ 55.595.805 0001-17. no valor
de RS 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), e DECLARO NÃO HOMOLOGADA
as compensações declaradas nas PERDCOMP n°s 153S6.01261.29101S.1.302-
5665. 01599.33242.271118.1.3.02-0093 e 35804.70161.121218.1.3.002-0412.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 36/48), assim
resumida no relatório da decisão ora recorrida:
Inicia suas alegações com um arrazoado acerca de Fraude, dolo e simulação, cita
os dispositivos da lei 4502 e também o CTN, lei 5172/66 e após alega que de
acordo com o despacho decisório emitido o contribuinte fica impedido de exercer
o seu direito constitucional de petição, pois a não homologação de uma
compensação ensejaria a aplicação de representação fiscal com fins penais,
criando assim um mecanismo para desestimular os contribuintes de exercerem o
seu direito.
Afirma que apurou créditos próprios e que a lei autoriza que ele compense seus
créditos com qualquer tributo que lhe seja devido, para isto juntou as notas para
o período em questão, para que seja apreciado e verificado suas alegações de
direito creditório.
Faz considerações acerca da retenção sofrida e que não cabe a autoridade fiscal
interpretar a legislação de forma extensiva ou equivocada aos fatos que geraram
a obrigação tributária.
Ao fim pede que seja feita nova análise de seu direito creditório, verificando de
forma pormenorizada os fatos trazidos aos autos e reconsiderando a
compensação para posterior homologação.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
5
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a manifestação de
inconformidade integralmente improcedente.
Intimada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando basicamente que
teria sido vítima de uma quadrilha de estelionatários que teria praticado fraudes tributárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Restou demonstrado que a contribuinte apresentou DCOMP, buscando compensar
crédito tributário de Saldo Negativo oriundo de IRRF inexistente no sistema da Receita Federal e,
mesmo tendo sido intimada a comprovar que sofreu a retenção com a respectiva tributação dos
rendimentos, nada apresentou a esse respeito.
Nesse contexto, nenhum reparo cabe ao que restou decidido pela DRJ, merecendo
destaques os seguintes excertos do acórdão recorrido:
A contribuinte traz argumentações acerca de Fraude, dolo, Simulação, cita
legislação e decisões de Delegacias de Julgamentos acerca dos assuntos, diz juntar
ao processo as notas fiscais que deram origem às retenções, mas não traz ao
processo nenhum documento necessário, suficiente, idôneo e temporal capaz de
alterar a decisão contida no despacho decisório emitido.
[...]
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a
condições, exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
[...]
As retenções na fonte não são uma exceção, elas estão no universo dos valores
que foram pagos, ainda que o responsável pelo recolhimento não seja a
contribuinte e sim terceiros, como bem definiu a legislação.
Entretanto, a sistemática de compensação deve observar que para se pagar um
tributo devido com valores já recolhidos anteriormente, ou seja, a compensação
bem dita, o crédito tem que ser revestido de liquidez e certeza.
[...]
No caso sob análise a contribuinte efetuou a compensação e regularmente
intimada para apresentar os documentos, para verificação do crédito usado na
quitação de outro tributo, deixou de apresentar os documentos solicitados,
mesmo sabendo que sendo optante pela sistemática de apuração trimestral, as
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
6
declarações, a época da intimação, já deveriam ter sido apresentadas, como bem
falou a autoridade fiscal no despacho emitido.
Assim, sua reclamação da inexistência de fiscalização com o intuito de apurar os
valores informados por ela, não está correta, uma vez que cabe a contribuinte
comprovar o direito creditório pleiteado, este ônus probatório não é da RFB.
Cabe salientar ainda, que a DCOMP é uma confissão de dívida, e no caso sob
análise a manifestante foi intimada a fazer prova do alegado e preferiu não se
manifestar deixando de apresentar os documentos comprobatórios.
A alegação da manifestante de que é impedida de usar seu direito constitucional
de petição, pois no caso de não homologação é penalizada com representação
fiscal para fins penais, não procede, vez que seu direito de petição é assegurado
por lei, no caso da compensação o próprio Código Tributário Nacional lhe garante
o direito.
O que não é permitido é que se deixe de pagar tributos devidos a Fazenda Pública,
nos termos da lei, com créditos inexistentes ou com créditos que a contribuinte
acredite existir mas, que não é capaz de provar sua liquidez.
É cabível ainda mencionar que se faz necessário a declaração da receita da qual
originou a retenção sofrida, conforme sumula carf abaixo:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, alegações sem comprovações ou desacompanhadas de documentação
comprobatória, hábil e idônea não tem o condão de alterar decisões emitidas por
autoridade revestida da competência de decidir.
Desta forma, pelo exposto, julgo pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Por concordar integralmente com esse racional, adoto-o como razões de decidir.
Quanto à alegação no recurso voluntário de que a empresa teria sido vítima, isso
não afasta a demonstração pela autoridade fiscal responsável de que o crédito utilizado é
inexistente, de modo que a DCOMP realmente não deve ser homologada.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.326 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720035/2019-29
7
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 99
DF CARF MF
Original